Tribunal: TJSP
Processo: 2273269-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra sentença transitada em julgado. Tráfico de drogas. Pleito de redução da pena e fixação do regime semiaberto. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Paciente condenado por transportar 17 kg de cocaína.

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra sentença transitada em julgado. Tráfico de drogas. Pleito de redução da pena e fixação do regime semiaberto. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Paciente condenado por transportar 17 kg de cocaína. Pena-base fixada acima do mínimo legal em virtude dos maus antecedentes. Regime fechado justificado. Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273269-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
RONALDO MIRANDA DE ARAUJO e Impetrante TAMARAH ALCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o
art. 663 do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273269-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2273269-59.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Barbarah Alcon Fernandes
Paciente: Ronaldo Miranda de Araújo
VOTO No 24.039
Habeas corpus. Impetração contra sentença transitada em
julgado. Tráfico de drogas. Pleito de redução da pena e
fixação do regime semiaberto. Mecanismo processual
inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo
da revisão criminal. Precedentes do STJ. Inexistência de
flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem
de ofício. Paciente condenado por transportar 17 kg de
cocaína. Pena-base fixada acima do mínimo legal em
virtude dos maus antecedentes. Regime fechado justificado.
Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de RONALDO MIRANDA DE
ARAÚJO, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dra. Tatiana
Franklin Regueira, da 9a Vara Criminal da Comarca da
Capital, sob a alegação de sofrer constrangimento ilegal
consistente na fixação da pena acima do mínimo legal, bem
como pela fixação do regime inicial fechado.
Sustenta a impetrante, em síntese, ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273269-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sido o paciente condenado às penas de 4 anos, 4 meses e 10
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
485 dias-multa, como incurso no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/06.
Requer a concessão da ordem para
reduzir a pena imposta e fixar o regime inicial semiaberto.
Converto a análise liminar no presente
julgamento, ficando dispensadas as informações e o parecer
ministerial em virtude da verificação de inadequação da via
eleita.
O pedido deve ser indeferido in limine,
nos termos do preceituado pelo art. 663, caput, do Código de
Processo Penal, porquanto insuscetível de avaliação através
do presente mecanismo processual.
À evidência, visa o presente pedido à
reforma substancial da decisão a quo, já transitada em
julgado.
Entretanto, a via eleita não se presta ao
atendimento da pretensão vislumbrada pela impetrante, a qual
deve ser objeto de ação revisional, em via ampla, qual seja, a
revisão criminal, consoante disciplina o art. 621 do Código de
Processo Penal.
Eis o atual entendimento perfilhado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273269-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ELEITA. MANUTENÇÃO DO PACIENTE
NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
INFRAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA
PSÍQUICA E LIMITAÇÕES VISUAIS.
INOCORRÊNCIA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por
sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça,
diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for
passível de impugnação pela via
recursal
própria,
sem
olvidar
a
possibilidade de concessão da ordem,
de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade. (...)
4. Não constitui afronta ao princípio da
dignidade da pessoa humana a manutenção de preso no sistema
penitenciário federal se, a despeito de
padecer de problemas psicológicos e de
deficiência
visual
bilateral
que
o
acompanha desde tenra idade, existem
informações nos autos esclarecendo que
o paciente recebe atendimento psicológico e oftalmológico regular,
conforme relatório da Comissão Técnica
de Classificação, não havendo notícia de
que seu quadro clínico tivesse se
agravado nos últimos 360 (trezentos e
sessenta) dias.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ,
HC 573.698/RN, 5a T., rel. Reynaldo
Soares da Fonseca, j. em 16/06/2020,
grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273269-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em casos excepcionais, por certo, acolhe-
se a possibilidade de apreciação do pedido, quando
teratológica a decisão atacada, por via do habeas corpus. Não
é esta, porém, a hipótese em tela.
Conforme se denota dos autos, o
paciente condenado por estar transportando 20 tijolos de
cocaína, com peso aproximado de 17,31 Kg, de forma que a
gravidade concreta da infração justifica o regime inicial
fechado. Outrossim, a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal
posto
ostentar
condenações
definitivas
pela
contravenção penal de exploração de jogo de azar. Assim,
não verifico qualquer error in judicando apto a demandar a
concessão da ordem.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro
in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante
dispõe o art. 663 do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator